Tribunal: STF
Processo: HC 253474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.3.2025, por Marcelo Mitsuaki Takemoto, advogado, em benefício de Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.060, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2.Consta do processo que o paciente cumpre pena de quarenta anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto na parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).



    Em 10.6.2024, o juízo da execução homologou a ocorrência de falta disciplinar grave pelo paciente e declarou a perda de 1/3 do tempo remido.



    A defesa interpôs agravo em execução, inadmitido, em 26.8.2024, pelo juízo da execução, com fundamento em sua intempestividade.



    3. Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando o recebimento do recurso de agravo em execução, julgado intempestivo. Inviabilidade. À evidência, visa o presente pedido, por via do remédio heroico, à reforma substancial da decisão a quo que não recebeu o recurso de agravo em execução interposto pela defesa do paciente. Entretanto, denota-se que a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, a carta testemunhável, nos moldes disciplinados pelo art. 639 e seguintes do CPP. Salienta-se, por pertinente, não ser o habeas corpus substituto da carta testemunhável, nem sequer partilhando do mesmo status, pois constitui ação constitucional, não comportando dilação probatória, conforme entendimento perfilhado pelo STJ. Ausência de excepcionalidade apta a justificar a apreciação do pedida pela via do habeas corpus. Ordem denegada” (fl. 231, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 953.060. Em 18.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 289, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o cartório erroneamente certificou a intempestividade do recurso de agravo em execução, considerando a mera notificação da Defensoria Pública do Estado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “sequer houve intimação ou notificação do paciente preso para manifestar seu direito de recurso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, em se “tratando de réu preso, é indispensável a intimação pessoal do réu, nos termos do artigo 392, inciso I do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma “não consta[r] que o paciente foi certificado da decisão que homologou a falta grave, sendo assim, o prazo de 5 dias deve fluir a partir da intimação dele, não havendo a sua intimação pessoal, resta devidamente comprovada a tempestividade do recurso de agravo em execução penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se LIMINARMENTE que seja declarada a tempestividade do recurso de agravo em execução, bem como fornecendo seu normal seguimento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende o reconhecimento da tempestividade do agravo em execução interposto, ao argumento de que o réu deveria ter sido intimado pessoalmente da decisão pela qual homologada a ocorrência de falta disciplinar grave na execução da pena. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nem sequer conheceu do agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, e aplicou à espécie a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A defesa não acatou o fato de ser essa ação constitucional específica, que não pode ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 



    8. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar ao caso o óbice da Súmula n. 182 desse Tribunal Superior. A pretensão defensiva também não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o habeas corpus lá impetrado sob o fundamento de que a defesa deveria ter interposto carta testemunhável.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é imprescindível apenas quando se tratar da intimação de réu preso sobre a sentença, conforme previsão do inc. I do art. 392 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RÉU PRESO NÃO VERIFICADA. QUESTIONAMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DESEJO DO RÉU EM RECORRER. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. O réu preso deverá ser intimado pessoalmente da sentença condenatória (CPP, art. 392, inciso I), mas não há previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar; tampouco demonstra-se indispensável à formalidade do ato que o mandado de intimação seja acompanhado de um termo de apelação. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.375-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE —INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. CARTA PRECATÓRIA – INTIMAÇÃO – RÉU PRESO – REQUISIÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Cumpre ao defensor constituído, intimado quanto à expedição de carta precatória, acompanhar a realização do ato no Juízo deprecado, sendo desnecessária a requisição de réu preso, ausente manifestação expressa da intenção de participar da audiência – recurso extraordinário nº 602.543, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 19 de novembro de 2009, Tema nº 240 do repertório de repercussão geral” (RHC n. 181.562, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 710 DO STF. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II – A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 



    III – Não existe previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. Precedente. 



    IV – Continua plenamente aplicável a Súmula 710 desta Corte. Precedentes. 



    V – Agravo regimental improvido” (AI n. 736.052-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).



    Na espécie, a defesa argumenta que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente da decisão que homologou a prática de falta grave no curso da execução penal. Contudo, inexiste previsão legal de intimação pessoal de condenado em cumprimento de pena sobre decisão pela qual se homologa a ocorrência de falta grave. 



    Não se tem evidenciada, assim, ilegalidade flagrante na decisão pela qual inadmitido o agravo em execução interposto, por intempestividade.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora